Tribunal: TJPA
Processo: 0009201-93.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009201-93.2017.8.14.0021

APELANTE: MARIA LINS DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS
–
AGRAVANTE
não se desincumbiu do ônus de provar a AVENÇA CONTRATUAL –
a
CERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –MANTIDA REPETIÇÃO DE INDÉITO EM DOBRO E CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS, NO
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 – PRECEDENTES DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO DO NUMERÁRIO NA CONTA DA APELANTE – AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S/A,

contra a Decisão Monocrática de ID nº.

17624790
, de lavra deste signatário
, que
DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença
a quo
, e cuja ementa é a seguinte:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –

JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ)

– CORREÇÃO MONETÁRIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONTADA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA Nº 43 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL CONTADA A PARTIR DA SENTENÇA (SÚMULA Nº 362 DO STJ) – AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, COM ESTEIO NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Em suas razões recursais (ID nº. 18012303), o Banco agravante alegou cerceamento de defesa, uma vez que realizou requerimento expresso para encaminhamento de ofício à Instituição Financeira destinatária dos valores recebidos pela parte recorrida.

Pugnou pelo reconhecimento de que a contratação se deu de forma válida.

Aduziu que os danos morais no valor de R$ 5.000,00 são excessivos.

Por fim, alegou inaplicabilidade do ressarcimento em dobro e inaplicabilidade da súmula nº. 54 do STJ.

Contrarrazões de ID nº. 18507902, pugnando pela manutenção da decisão do Juízo primevo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

O Banco apelante alega cerceamento de defesa na origem, uma vez que fora solicitada expedição de ofício para que a instituição financeira CEF comprovasse que a quantia foi disponibilizada em favor da parte apelada. Todavia, este pleito não teria sido analisado na origem.

Neste ponto, deve-se recordar que o Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) (grifos nossos).

Acrescente-se isso ao fato de que existem outras formas de provar que o numerário foi disponibilizado, que não a quebra do sigilo bancário da autora/apelada. Recorde-se que medida de tal monta deve ser a
ultima ratio
. Logo, andou bem o Magistrado em não determinar o levantamento do sigilo bancário da autora, decidindo conforme as provas produzidas nos autos.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

17624790

analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

Reforce-se que o agravante
não apresentou comprovação hábil de que o numerário foi efetivamente disponibilizado na conta da depoente, em infração direta ao art. 320.

Ademais, ainda que se entendesse pela regularidade da contratação, a ausência de assinatura de duas testemunhas também é formalidade que não se pode olvidar. Além de obstante a constituição de título executivo, trata-se de fato que também milita a favor do consumidor, senão vejamos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTERESSE DE AGIR. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTRATO PARTICULAR. ASSINATURA. TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe interesse de agir do devedor em arguir a nulidade do título executivo, mesmo quando reconhece parte da dívida. A arguição de nulidade diz respeito aos requisitos do título executivo, ou seja, se ele possui características que permitam ao credor requerer ao Estado-Juiz a sua execução forçada; a imposição ao devedor do cumprimento da obrigação.

2. A ausência de carga executiva no contrato, importará no resultado da ação judicial, independente se o devedor reconhece a dívida ou até mesmo cumpre a sua obrigação voluntariamente.

3. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. Precedentes do STJ.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000726-33.2004.8.14.0045 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 585, II, CPC/73 - AUSÊNCIA DE EXECUTIVIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato lhe retira a força executiva.

2. Conforme se depreende dos autos, inclusive afirmado pelo próprio recorrente, o contrato apresentado pelo autor/apelante contém apenas a assinatura de uma testemunha, não estando, portanto, revestido de todos os requisitos necessários para que seja reconhecido como título executivo.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000107-85.2002.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário – como expressamente consignado em sentença – afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ REsp n.º 1.823.834 - BA (2019/0189320-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 3ª Turma. Julgado em: 20/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR COM AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016). 2. O acórdão recorrido, ao não considerar como título executivo o contrato não assinado por duas testemunhas, alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo na espécie o óbice da Súmula 83 do STJ. 3. A modificação das premissas firmadas no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1114517 SP 2017/0133327-6, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).

Reitere-se que, quanto à fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme
Súmula 479 do STJ
, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

Em relação à repetição de indébito, patente a má-fé da instituição bancária, conforme já decidido por esta 2ª Turma de D. Privado, senão vejamos:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO;
CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO
; PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-A, A CONTAR DA DECISÃO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENANDO AINDA O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE JUROS INCIDENTES NOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I -
Quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes nos valores devolvidos em dobro, entendo assistir razão ao apelante, pois na condenação em repetição do indébito, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios e correção monetária têm como termo inicial a data do desembolso de cada parcela a ser restituída (evento danoso), conforme preceitua as súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil

II - Quanto a majoração dos honorários advocatícios entendo que devem ser mantidos, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração
.

III -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial de contagem de juros incidentes no dano material (repetição de indébito), a qual passa a ser o evento danoso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800279-61.2020.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
ação declaratória de inexistência contratuais de serviços de SEGURO RESIDENCIAL/OUTROS
. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO MODIFICAÇÃO DO
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RAZÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DA APELANTE E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO EM r$3.000,00. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO APENAS E TÃO SOMENTE PARA CONDENAR O BANCO EM DANOS MORAIS EM r$3.000,00, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800544-89.2022.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023) (grifos nossos).

No que tange aos danos morais e o
quantum
fixado, colacionou-se diversos julgados entendendo pela concessão nos casos de descontos indevidos e do
quantum
estabelecido a título de danos morais.

Acrescente-se os julgados colacionados aos que se seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.
2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade." (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020) (grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. AJUSTE PARA A MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJPA. MONOCRATICAMENTE, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14, do CDC.

2. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelado se desincumbir de comprovar o envio e utilização do cartão, e não conforme reconhece o autor/apelante acerca do pedido na modalidade empréstimo consignável, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço, e, portanto, cobrança indevida.

3. O contrato juntado aos autos pelo réu a fim de justificar as cobranças indevidas, configura-se abusivo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de reserva de margem consignável, independente da utilização pelo consumidor do uso do cartão de crédito consignado.

4. O desconto indevido realizado em contracheque do aposentado e perpetrando dívida desenfreada em nome do consumidor, por modalidade de contrato diversa da que buscava contratar, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do autor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral,
cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido; afigurando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

5. Em se cuidando de cobrança abusiva, deve a restituição ser em dobro de parte da quantia descontada indevidamente, de forma mensal, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC; considerando-se, assim, em liquidação de sentença, o valor que seria realmente devido na modalidade de empréstimo normal consignado.

6. Em se tratando de relação contratual, a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo prejuízo, consoante dispõe a Súmula n. 43 do STJ, e os juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC, a título de repetição de indébito. Em face aos danos morais, deve ser aplicada a correção monetária, desde a data do arbitramento, de acordo com a Súmula n. 362 do STJ, e os juros de mora, a partir da citação.

7. Provimento parcial do recurso de Apelação Cível, monocraticamente, nos termos do art. 932, V, “a” do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, ‘a” e “d” do RITJE/PA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0012460-08.2018.8.14.0039
– Relator(a):
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
– 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ADESÃO AO CONTRATO – ERRO SUBSTANCIAL – VERIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO –
DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00). SENTENÇA REFORMADA.

1.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, na medida em que não demonstrou de que forma prestou as informações necessárias à apelante no ato da contratação.

2.
Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806779-17.2020.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023) (grifos nossos).

Por fim, também é oportuno recordar que o pedido de compensação é inviável, já que não houve comprovação do numerário disponibilizado à apelante.

Quanto à Súmula nº. 54, ao declarar inexistente o débito e afastar a relação contratual, este Colegiado atraiu a incidência da referida súmula.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024